Tribunal: TJPA
Processo: 0812708-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812708-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO PLANTÃO JUDICIAL QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A natureza do
habeas corpus
- ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado;

2.
In casu
, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria decretado a prisão preventiva sem a devida fundamentação, peça imprescindível para análise da impetração.

3.
Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Gecival de Oliveira Silva, através dos advogados Drs.
Omar Adamil Costa Saré e
Wallace Lira Ferreira, em face da decisão monocrática proferida no Plantão Judicial Criminal do dia 22/12/2020 pela e. Desa. Plantonista Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, nos autos do
habeas corpus
de nº 0812708-87.2020.8.14.0000, não conheceu da ordem impetrada face a ausência de prova pré-constituída, eis que não foi juntada a cópia integral da decisão impugnada.

Em suas razões, sustentam, em síntese, que juntaram todas as provas pré-constituída a quando do ajuizamento do
writ,
em destaque:
a cópia do inquérito policial na integra, dividido em três partes (Id 4929210, Id 4929211 e Id 4929212), comprovante de residência (Id 4929214) e antecedentes criminais (Id 4929368)
. <sic>

Por conseguinte, requerem,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, reformando a decisão monocrática para a devida apreciação do
Habeas Corpus
.” <sic>

Os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 4274873).

Distribuído o feito à relatoria da e. Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, que identificou a minha prevenção (Id. 4406610). Assim, veio-me conclusos (4407580).

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Presentes os requisitos de admissibilidade, especialmente no que diz respeito à tempestividade, conheço do agravo regimental.

Inicialmente, acato a prevenção indicada e passo a análise do recurso interposto.

O
habeas corpus
foi impetrado no regime de Plantão deste e. Tribunal, tendo a e. Desa. Plantonista proferido a seguinte decisão.
In verbis
:

“Vistos etc.

A via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Logo, é ônus do impetrante comprovar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, fornecendo, para tanto, os documentos hábeis para sua aferição. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

In casu
, mesmo tendo sido impetrado por profissional do Direito, o pedido não foi instruído com as cópias necessárias (Decreto Preventivo completo, bem como a comprovação do suposto constrangimento ilegal), situação que não permite analisar a legalidade ou não do caso em apreço, impondo-se o não conhecimento do
writ
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PORNOGRAFIA INFANTIL. REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIAS DE DECRETO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via célere e estreita da ação de
habeas corpus
torna inviável a dilação probatória, sendo estritamente necessária a apresentação de provas pré-constituídas, ou seja, no momento da impetração, instruindo a inicial.

2. A não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente impossibilita a aferição da legalidade do ergástulo provisório, por ausência de documentos imprescindíveis, motivo pelo qual o presente
writ
não merece ser conhecido.

4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.04068421-16, 165.714, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, não conheço do presente
writ
, uma vez que ausente prova pré-constituída da pretensão deduzida a possibilitar a análise do constrangimento ilegal.” <sic>

In casu,
a
decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Vejamos:

Com efeito, o
decisum
monocrático está em conformidade com a orientação jurisprudencial do C. STJ, em casos similares, situação que autoriza o julgamento monocrático da ação mandamental.

Ora, a natureza do
habeas corpus
– ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória – impõe à parte o dever de instruir corretamente os autos do processo, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo aos impetrantes apresentarem documentos suficientes à análise da eventual ilegalidade, o que aqui não se constata.

Sobre o tema, tem-se o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO INDEFERITÓRIA PROFERIDA PELO DESEMBARGADOR RELATOR DO TRIBUNAL
A QUO
. INDEFERIDO LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. ÔNUS DO IMPETRANTE DE COLACIONAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO TEMA. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que, é devido o indeferimento da petição inicial do habeas corpus que não está devidamente instruído, sendo, portanto, ônus do impetrante, e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas.

2. Ausente o documento comprobatório da irresignação defensiva, a despeito da alegação de transcrição integral do r.
decisum
na inicial, inviável o exame da questão por esta Corte Superior, porquanto não vinculado à demonstração de plano da ilegalidade, ou seja, não indicado por meio de prova pré-constituída; aliás, nem mesmo após a interposição de agravo regimental a peça essencial faltante foi juntada.

3. Agravo regimental improvido"

(AgRg no HC 447.610⁄MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17⁄5⁄2018, Dje 1º⁄6⁄2018).

À vista do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 12/03/2021